Tribunal: TJMT
Processo: 1051015-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051015-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIFANY SAMARA DE OLIVEIRA GUIA - CPF: 058.880.991-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação supostamente indevida no valor de R$ 647,94, referente a contrato de cartão de crédito que a recorrente alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, quando não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a existência da relação jurídica, pois contêm evidências favoráveis à validade dos documentos: endereço coincidente com o informado na inicial, registro de pagamento de faturas anteriores e demonstração de várias aquisições parceladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e faturas, quando não impugnados especificamente e corroborados por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência da relação contratual. 2. O registro de pagamentos anteriores e a coincidência de dados cadastrais constituem elementos que corroboram a validade de documentos unilaterais para fins de comprovação da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1051015-34.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
:
Thifany
Samara de Oliveira Guia

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Thifany
Samara de Oliveira Guia ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S/A. Noticiou que: a) tentou realizar transação comercial com intuito de abrir crediário, mas teve seu pedido negado porque seu CPF estava negativado; b) ao verificar a situação, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada no valor de R$ 647,94, referente ao suposto contrato no 4271677043419018; c) nunca possuiu qualquer relação comercial com a reclamada; d) não recebeu notificação prévia sobre a negativação. Requereu: a) a declaração de inexistência da dívida; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) a anulação definitiva do registro de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo singular
proferiu
sentença
de improcedência,

concluiu que: a) a relação de consumo restou caracterizada, sendo devida a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada apresentou fatura que demonstra a utilização do cartão de crédito e pagamento efetuado pela reclamante; c) os dados da autora dispostos na fatura guardam aparente semelhança com os descritos na exordial; d) os documentos unilaterais, quando não impugnados especificamente, podem ser considerados autênticos; e) a impugnação deve ser feita de forma específica, apresentando elementos que fragilizem o documento; f) conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a reclamada não comprovou a existência da relação jurídica, apresentando apenas prints e telas sistêmicas sem qualquer contrato com assinatura à punho ou eletrônica; b) documentos unilaterais não têm valor probatório para comprovar a relação jurídica entre as partes; c) a jurisprudência do TJMT e do STJ não reconhece telas sistêmicas como prova suficiente para comprovar a contratação; d) a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a contratação que originou a inscrição foi regularmente firmada; b) a parte autora é devedora contumaz, possuindo outras negativações; c) a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima; d) não há dano moral a ser indenizado; e) caso seja mantida a condenação, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante nega a existência de relação jurídica com a parte reclamada, afirmando que nunca contratou os serviços do banco e que desconhece o débito que originou a negativação de seu nome.

Em contrapartida, a parte reclamada apresentou documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente o comprovante de solicitação de cartão de crédito e o comprovante de desbloqueio/utilização do cartão, ambos constantes no ID 324947889.

Os documentos apresentados pelo banco, embora produzidos unilateralmente, possuem valor probatório, pois contêm informações relevantes que elucidam a questão e não foram especificamente impugnados pela parte reclamante.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

"SÚMULA 34//: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No caso concreto, os documentos apresentados pela parte reclamada demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, pois contêm evidências favoráveis à validade dos documentos e, consequentemente, à legitimidade da dívida:

O endereço constante nas faturas é o mesmo identificado na inicial (Rua 38, quadra 4, Cuiabá);

Há registro de pagamento de faturas anteriores, o que corrobora a tese de utilização do cartão pela parte reclamante, pois fraudadores não costumam pagar faturas para somente depois gerar prejuízo;

As faturas demonstram várias aquisições parceladas, evidenciando a utilização contínua do cartão de crédito.

Ademais, a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos apresentados pela parte reclamada, limitando-se a alegar genericamente que se
trata
de documentos unilaterais sem valor probatório, sem contestar as informações neles contidas.

Portanto, considerando que os documentos apresentados pela parte reclamada, embora unilaterais, estão corroborados por outros elementos probatórios, como o endereço coincidente e o registro de pagamentos anteriores, e não foram especificamente impugnados pela parte reclamante, reconheço a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que originou a negativação.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 324947899),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025